Tribunal: STJ
Processo: 0482255-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058157 - RJ(2025/0482255-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO HENRIQUE ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO DE JESUS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos legalmente previstos e
manejados
habeas corpus
contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de
violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. Não se desconhece a orientação constante do
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se faculta a
qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e,
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção. Todavia, não é essa a hipótese dos autos.
3. Constatado que a denúncia apresentada preenche os requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, estando devidamente instruída com provas
válidas da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria, como o
depoimento da vítima, denota-se a justa causa, devendo a denúncia ser
recebida, tal como decidido pela Corte local.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54714101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 14f36454-863a-412b-b4b3-ae089de9909f

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 14f36454-863a-412b-b4b3-ae089de9909f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058157 - RJ(2025/0482255-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO HENRIQUE ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO DE JESUS LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos legalmente previstos e
manejados
habeas corpus
contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de
violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. Não se desconhece a orientação constante do
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se faculta a
qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e,
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção. Todavia, não é essa a hipótese dos autos.
3. Constatado que a denúncia apresentada preenche os requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, estando devidamente instruída com provas
válidas da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria, como o
depoimento da vítima, denota-se a justa causa, devendo a denúncia ser
recebida, tal como decidido pela Corte local.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54436711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:36
Código de Controle do Documento: 44ae0897-14ab-4143-9767-0553d8b18ef2

Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO HENRIQUE
ARAÚJO DA FONSECA e DIEGO DE JESUS LIMA contra decisão que indeferiu
liminarmente o
impetrado.
habeas corpus
Os agravantes foram denunciados pela suposta prática dos crimes
tipificados nos arts. 157, § 2o, I e II, e 159, por duas vezes, bem como no
o,
, da
art. 1 a
por duas vezes, na forma do
do Código Penal.
Lei n. 9.455/1997,
art. 69
A denúncia foi rejeitada por ausência de justa causa (e-STJ fls.
).
43/47
O Tribunal local deu provimento ao recurso da acusação, por unanimidade,
sem ementa, para receber a denúncia apresentada e determinar o preseguimento da
ação penal (e-STJ fls.
).
82/92
No
impetrado, alegou que a denúncia carece de justa causa porque se
writ
ampara exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem observância do
do Código de Processo Penal, vício que torna a prova inválida e irrepetível,
art. 226
não podendo lastrear o recebimento da peça acusatória.
No mérito, requereu a concessão da ordem para rejeitar a denúncia por
ausência de justa causa, com fundamento no
III, do CPP (e-STJ fls.
).
art. 395,
2/12
Em seguida, foi proferida decisão que indeferiu liminarmente o
(e-STJ
writ
fls.
).
95/97
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa argumenta ser cabível a
impetração de
mesmo com recurso especial pendente, quando se
habeas corpus
verifica flagrante ilegalidade, requerendo, assim, o provimento do agravo regimental (e-
STJ fls.
).
103/106
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta
provimento.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter
habeas corpus
sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda em curso o prazo para a
interposição do recurso previsto em normas legais e regimentais, mormente quando
não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Recurso em Sentido
Estrito n. 0813977-47.2025.8.19.0001), verifica-se que a defesa interpôs recurso
especial contra o acórdão ora impugnado, cujas razões ostentam teor idêntico ao
apresentado na impetração.
Documento eletrônico VDA54436711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:36
Código de Controle do Documento: 44ae0897-14ab-4143-9767-0553d8b18ef2

Em casos como o presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas
manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob
corpus
pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
Dessa forma, verifica-se que a defesa intenta, por via inadequada, reverter o
julgamento desfavorável. Tal estratégia defensiva deve ser rechaçada, por
consubstanciar medida destinada a subverter o sistema recursal e a desvirtuar a
finalidade do habeas corpus.
Nesses termos, constatada a interposição concomitante de recurso especial,
em processamento na instância inferior, e de
, este último não pode
habeas corpus
subsistir.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
, DJe de
)
2/9/2024
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...]
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
, DJe de
)
18/9/2023
25/9/2023.

Outrossim, não se desconhece a orientação constante do
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do CPP, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no
Documento eletrônico VDA54436711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:36
Código de Controle do Documento: 44ae0897-14ab-4143-9767-0553d8b18ef2

âmbito de sua competência jurisdicional e, quando verificada a presença de flagrante
ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de
habeas corpus
lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a hipótese dos autos. Com efeito, conforme se
depreende do acórdão impugnado, o procedimento de reconhecimento previsto no
do CPP
art. 226
reputado inválido
–
não constitui o único elemento utilizado como
–
indício de autoria a embasar a persecução penal.
Para melhor elucidação, transcrevem-se as razões assentadas pela Corte
local (e-STJ fls.
grifei):
82/92,
[...]
De fato, o reconhecimento fotográfico foi realizado em sede policial sem a
observância das formalidades previstas no
do Código de Processo
art. 226
Penal, sendo certo que, à época dos fatos, o entendimento jurisprudencial
predominante, inclusive nas Cortes Superiores, era no sentido de que as
disposições contidas no referido artigo possuíam caráter meramente
recomendatório, não comprometendo a validade do ato de reconhecimento.
Assim:
[...]
Não obstante o atual e consolidado entendimento jurisprudencial, firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC
(posteriormente ratificado pelo Supremo Tribunal Federal), que conferiu ao
do CPP o caráter de garantia mínima obrigatória para a validade do
art. 226
reconhecimento, é certo que a inobservância dessas formalidades não
acarreta, por si só, a ausência de justa causa, sendo possível a formação de
indícios suficientes de autoria com base em outros elementos probatórios
colhidos no curso da investigação.
In casu, verifica-se que a denúncia se encontra fundada em elementos
informativos que indicam a presença de indícios da autoria.
Infere-se dos autos, que na data dos fatos,
a vítima
30/11/2012,
Wanderson prestou declarações em sede policial, narrando a dinâmica
delitiva, praticada por três indivíduos, mediante emprego de arma de
fogo.
Nesse sentido:
“Naquela oportunidade, Wanderson declarou, em suma, que estava na
companhia de Marlon, no interior de seu veículo Corsa, quando foram
surpreendidos por três indivíduos que ocupavam dois veículos – um
Hyundai preto e um Celta prata, que, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, determinaram que parasse; que
posicionaram os dois carros entre o seu, um na frente e outro atrás; que
um dos elementos assumiu a direção de seu veículo; que foram
colocados sacos escuros cobrindo suas cabeças, sendo levados para
local não sabido, sendo submetidos a tortura, sendo agredidos com
paus e com choques elétricos; que os criminosos faziam perguntas
sobre os nomes e endereços de “bandidos” da Vila Kennedy; que, por
Documento eletrônico VDA54436711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:36
Código de Controle do Documento: 44ae0897-14ab-4143-9767-0553d8b18ef2

fim, afirmaram que não iriam perder e exigiram a entrega da quantia de
R$50.000,00, para os liberar; que entrou em contato com sua esposa e,
depois de informar que não tinha o valor exigido, decidiram aceitar a
quantia que pudesse ser de logo entregue; que concordaram em
receber a quantia de R$3.000,00, que foram levados por sua esposa até
, localizado na Av. Brasil; que após o
a proximidade do motel NEW STAR
recebimento do valor, foram levados para o bairro de Santíssimo, onde os
criminosos mandaram que caminhassem e, em seguida, efetuaram disparos;
que o declarante foi atingido nas costas; que foi socorrido e levado para o
HEAS, sendo que, após dar entrada no hospital, Marlon chegou, também,
ferido.
Cerca de uma semana após os fatos, em 08 de dezembro de 2012, os
denunciados foram presos em flagrante delito, sendo apreendidos, na
oportunidade, um veículo Hyundai de propriedade do denunciado
ROGÉRIO e o veículo Celta, conduzindo pelo denunciado EDUARDO,
sendo-lhes imputados os crimes dos artigos 158, parágrafo 1o, e 288,
l.
do Código Pena
Após assistir reportagem transmitida pela TV Record, sobre a prisão dos
denunciados, a vítima Wanderson compareceu em sede policial,
, declarando que:
apontando-os como sendo os autores dos crimes
“(...) na semana seguinte a data do fato tomou conhecimento através de
uma reportagem na TV Record, da prisão dos elementos que foram
presos pela Divisão Antissequestro, que estavam praticando extorsão
mediante sequestro, em dois autos, sendo um da marca
cor
GM/Celta,
prata, e outro
X30, cor preta; Que durante a exibição das
Imp./Hyundai
imagens dos veículos na reportagem, RECONHECEU os veículos como
sendo os mesmos que praticaram o mesmo crime contra ele
Que mostrada as fotos dos elementos
(declarante) e seu amigo MARLON;
presos pela DAS, RECONHECE o elemento ROGÉRIO DE OLIVEIRA
TELES e EDUARDO HENRIQUE ARAÚO DA FONSECA, como sendo os
dois elementos que desceram do auto de marca Hyundai que lhe fechou, e
onde foi colocado pelos dois elementos, quando colocaram toucas nas suas
cabeças e lhe algemaram(...). Que o auto de marca
cor prata, capô
GM/Celta,
envelopado na cor preta, ficou atrás de seu veículo dando cobertura, mas não
desceu nenhum elemento no momento da abordagem; Que no ‘cativeiro’
ficaram sob a guarda do elemento que agora identifica como DIEGO DE
JESUS LIMA, que também lhes agredia(...)” (index 170887055 – fls.
).”
04/05
(doc. 09)
Observa-se que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Wanderson, em sede policial, não é o único pilar que sustenta a acusação.
Presente o lastro probatório mínimo que demonstra a prova da
materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ou seja, há
"justa causa" para o exercício da ação penal.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Ademais, nesta fase inicial do processo, vigora o princípio in dubio pro
societate (na dúvida, a favor da sociedade). Havendo indícios razoáveis de
Documento eletrônico VDA54436711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:36
Código de Controle do Documento: 44ae0897-14ab-4143-9767-0553d8b18ef2

autoria e prova da materialidade, a denúncia deve ser recebida para que os
fatos sejam devidamente apurados durante a instrução processual. A
rejeição liminar é medida excepcional.
[...]
Voto pelo provimento do recurso ministerial e reconheço de ofício a
prescrição com relação ao crime de tortura.

Analisando os autos, observa-se que a justa causa, diversamente do
alegado pela defesa, não decorre exclusivamente do reconhecimento inválido, mas
sim das declarações prestadas pela vítima, por meio das quais apontou os acusados –
em momento anterior à realização do procedimento previsto no
do CPP
art. 226
–
como supostos autores dos delitos imputados, tendo em vista que tomou conhecimento
acerca das prisões por meio de matéria jornalística, ocasião em que procurou a
autoridade policial para indicar a suposta autoria delitiva.
Soma-se, ainda, o fato de os recorrentes terem sido apreendidos, pela
suposta prática de outro crime, na posse dos veículos utilizados no suposto delito
objeto destes autos, sendo que ambos os veículos foram prontamente reconhecidos
pela vítima. Outrossim, ressalto que, segundo o acórdão ora impugnado,
o veículo supostamente utilizado no crime, da marca Hyundai, era de propriedade do
denunciado ROGÉRIO suposto coautor
–
, e o veículo Celta, de propriedade do
–
paciente EDUARDO.
Nesses termos, tenho que tais elementos formam indícios mínimos de
autoria que permitem o início da persecução penal, uma vez que, nesta fase, não se
exige prova concreta da autoria delitiva, servindo-se a ação penal justamente para
buscar tal esclarecimento.
Portanto, constatado que a denúncia apresentada preenche os requisitos do
do CPP, estando devidamente instruída com provas válidas da materialidade
art. 41
delitiva e indícios mínimos de autoria, como o depoimento da vítima, denota-se a justa
causa, devendo a denúncia ser recebida, tal como decidido pela Corte local.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO À
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP). REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA NA ORIGEM.
[...]
3. Presente o lastro probatório mínimo (justa causa) indicativo da
materialidade e de indícios suficientes de autoria, impõe-se o recebimento
da inicial acusatória.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.231.161/TO,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Documento eletrônico VDA54436711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:36
Código de Controle do Documento: 44ae0897-14ab-4143-9767-0553d8b18ef2

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
INADEQUAÇÃO
DO
WRIT
PARA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
VERSÕES
DIVERGENTES
QUE
RECLAMAM
INSTRUÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA COM SUBSTRATO MÍNIMO (ART.
41 DO CPP). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS MEDIDAS
CAUTELARES. AGRAVO REGI MENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal pela via do habeas
corpus é medida excepcional, somente cabível quando, de plano e sem
necessidade de dilação probatória, ficar demonstrada a atipicidade da
conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a manifesta ausência de
indícios de autoria e de prova da materialidade.
2. A alegação de ilicitude das provas por suposta invasão de domicílio,
diante de versões conflitantes entre os relatos defensivos e os depoimentos
policiais, demanda instrução probatória, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
3. A denúncia foi recebida com descrição suficiente dos fatos e amparo em
elementos informativos, atendendo ao
do Código de Processo Penal,
art. 41
evidenciando substrato mínimo à persecução penal e afastando, nesta fase,
a alegada ausência de justa causa.
4. O pedido subsidiário de revogação das medidas cautelares não pode ser
conhecido por configurar supressão de instância, pendente de apreciação
pelo Juízo de origem.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.054.075/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo despendido pela combativa
defesa, tenho que o agravo regimental não trouxe elementos capazes de alterar o
entendimento consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:36
Código de Controle do Documento: 44ae0897-14ab-4143-9767-0553d8b18ef2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.157 / RJ
Número Registro: 2025/0482255-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
034137092012 08139774720258190001 34137092012 8139774720258190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: EDUARDO HENRIQUE ARAUJO DA FONSECA
PACIENTE
: DIEGO DE JESUS LIMA (PRESO)
CORRÉU
: ROGERIO DE OLIVEIRA TELES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO HENRIQUE ARAUJO DA FONSECA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54686651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: 18226705-68d8-4ad1-a92e-fdf1bb90430f

AGRAVANTE : DIEGO DE JESUS LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: 18226705-68d8-4ad1-a92e-fdf1bb90430f